Tribunal: TJPA
Processo: 0856025-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856025-76.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CARLOS CARDOSO AMORAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856025-76.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CARLOS CARDOSO AMORAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA

ADVOGADO: MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1) Trata-se de apelação cível contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de consumo de energia elétrica, determinou o refaturamento das faturas, mas negou a indenização por danos morais; 2) A sentença aplicou os princípios do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e a falta de provas da ré quanto ao consumo alegado; 3) O indeferimento dos danos morais foi baseado na ausência de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e na manutenção do fornecimento de energia, não caracterizando violação à dignidade suficiente para reparação por danos morais; 4) Jurisprudência consolidada no sentido de que mero aborrecimento não constitui dano moral indenizável; 5)RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856025-76.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CARLOS CARDOSO AMORAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA

ADVOGADO: MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por FRANCISCO CARLOS CARDOSO AMORAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.

Aduziu o recorrente: que a empresa imputou ao autor débito de R$ 1.568,00 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais) referente a suposto consumo não registrado; no entanto, o autor jamais cometeu qualquer tipo de irregularidade que justifique tal cobrança; que a ré também faturou indevidamente o consumo do autor, que devido a seu valor elevado, resultaram em débito no valor de R$ 5.918,00 (cinco mil, novecentos e dezoito reais); que funcionários da requerida compareceram em sua residência e o obrigaram a fazer um parcelamento dos débitos supramencionados sob ameaça de corte, sendo o débito de consumo parcelado com entrada de R$ 600,00 (seiscentos reais) e o restante parcelado em 48 vezes de R$ 140,04 (cento e quarenta reais e quatro centavos); que quanto a CNR houve parcelamento de 48 vezes de R$ 32,67 (trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), de modo que na sua fatura mensal de energia elétrica, só de parcelamento, vem o valor total de R$ 172,71 (cento e setenta e dois reais e setenta e um centavos), quantia esta que onera suas faturas e devido ao alto valor das parcelas e da entrada.

Desse modo, requereu seja declarada inexistência de débito da quantia de R$ 7.860,65 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) referente ao consumo não registrado que lhe fora imputado, consumo e parcelamento; que seja determinado o refaturamento das faturas de consumo em aberto objeto do parcelamento e as referentes a Março e Agosto de 2018; Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Após instrução processual, a sentença reconheceu a cobrança indevida efetuada pela ré, determinou o refaturamento de cobranças registradas, mas negou a indenização por danos morais ao autor por entender que não houve inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, nem tampouco houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação, insistindo no pedido de reconhecimento do dano moral pela ameaça de inscrição em cadastro de inadimplentes e pela angústia e aflição que alega ter sofrido. Refere que o Dano moral resta configurado em razão das idas e vindas do Recorrente à agência da concessionária, a fim de fazer cessar a cobrança indevida, bem como se utilizar de diversos métodos “disponíveis” pela Recorrida, que tão somente os indeferiu, imputando ao consumidor um erro que partiu da própria empresa Recorrida, bem como a indenização por danos morais ter como pretensão não tão somente reparar a dor causada, mas também cumprir com seu caráter pedagógico de forma a inibir condutas semelhantes futuras por parte desta concessionária de energia elétrica

As contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, alegando que a ausência de inscrição efetiva em cadastros restritivos impede a caracterização de dano moral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856025-76.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CARLOS CARDOSO AMORAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA

ADVOGADO: MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, as razões de decidir contidas na sentença requerida alinham-se aos seguintes pontos: 1) A falta de contestação por parte da ré conduziu à aplicação da regra da revelia, presumindo verdadeiras as alegações de fato do autor, conforme art. 344 do NCPC; 2) Inexigibilidade do Débito: O juiz considerou inexigíveis os valores cobrados pela ré por falta de provas que justificassem o consumo alegado de energia, aplicando os princípios do Código de Defesa do Consumidor, que preveem proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade; 3) Indeferimento de Danos Morais: O pedido de indenização por danos morais foi negado, uma vez que não se constatou ofensa à dignidade do autor que justificasse tal reparação.

O recurso interposto fundamenta-se tão somente no pedido de danos morais, refutado pelo magistrado, uma vez que não houve recurso por parte da concessionária de energia elétrica, restando pacífico que: o autor foi indevidamente cobrado por consumo não registrado de energia elétrica; a ré não contestou as alegações do autor nem forneceu provas de irregularidades no consumo alegado; foi determinado o refaturamento das faturas, excluindo as cobranças indevidas.

O recurso deve ser desprovido, eis que a sentença recorrida alinha-se ao entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores.

No caso dos autos, temos que o juiz considerou que, apesar da cobrança indevida, não houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Este fato é crucial porque a inscrição indevida frequentemente serve de base para a concessão de danos morais devido ao impacto na reputação e no crédito da pessoa.

Por outro lado, restou igualmente consignado na sentença que não ocorreu o corte no fornecimento de energia elétrica ao autor. A manutenção do serviço apesar da disputa em torno dos pagamentos indevidos evitou o agravamento do impacto na vida diária do autor, um elemento frequentemente visto em casos que resultam em danos morais.

Por outro lado, temos que a decisão judicial apontou que os transtornos enfrentados pelo autor, embora indesejáveis, não excederam o nível de meros aborrecimentos, que são insuficientes para caracterizar danos morais. No direito brasileiro, é entendimento consolidado que não toda adversidade ou inconveniência gera dano moral; é necessário que haja uma violação significativa que afete profundamente a vida do indivíduo.

Nesse sentido, considerar a ocorrência de dano moral indenizável sem a devida comprovação de um dano efetivo e substancial poderia levar a um enriquecimento sem causa do autor, o que vai contra os princípios de equidade e justiça do sistema jurídico.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE INSPEÇÃO. CONSUMO FORA DO MEDIDOR. COBRANÇA DO CONSUMO RETROATIVO, TIDO COMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA ANULADA PELO JUÍZO DE PISO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA, PLEITEANDO OS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I- Apesar da responsabilidade civil ser considerada como objetiva, indispensável que se verifique, minimamente, a configuração do dano, o que, no caso em tela, não se identifica. Ressalta-se aí que não houve a comprovação do corte de energia em decorrência da fatura impugnada, e nem a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos, nem tampouco o suposto constrangimento a que teria a autora sido submetida no momento da inspeção feita pelos funcionários da requerida.
II- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004365-84.2017.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019 )

EMENTA: APELAÇÃO. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO PRESUMIDO. IRREGULARIDADE APONTADA NO REGISTRO DO APARELHO DE MEDIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO EM MANTER O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO. LIMINAR DEFERIDA POSTERIORMENTE CONFIRMADA NA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA JURISPRUDENCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014363-19.2016.8.14.0049 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 )

Por todo o exposto, ausentes os elementos a configurar os danos morais pretendidos pela recorrente, CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024